Tribunal: TJES
Processo: 0029675-10.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 0029675-10.2018.8.08.0024

APELANTE:
VALCIR CAXIAS NASCIMENTO

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DEMANDA ANTERIOR COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDOS, CAUSA DE PEDIR E OBJETO. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA, DE OFÍCIO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 485, V, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICABILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

1. Consta nos autos de origem Malote Digital proveniente da 6ª Vara Federal Cível de Vitória, com o teor da sentença proferida nos autos do processo n. 5012926-35.2018.4.02.5001, que tramitou perante aquele juízo, em que constam as mesmas partes e, aparentemente, trata-se da mesma causa de pedir e de idêntico pedido.

2. Em uma detida consulta ao andamento processual do processo supracitado, na Consulta Pública do sítio eletrônico da Seção Judiciária do Espírito Santo, foi possível visualizar que o feito em referência já ultrapassou a fase recursal, com o pronunciamento judicial confirmado pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, estando atualmente em fase de cumprimento de sentença.

3. Tratando-se das mesmas partes, mesmos pedidos e causa de pedir idênticos ao presente feito, com pronunciamento transitado em julgado, imperiosa a extinção do presente feito pela coisa julgada, na forma do artigo 337, VII c/c 485, V do Código de Processo Civil.

4. Não cabe a este órgão julgador se manifestar sobre questões relativas à competência em relação a feito que tramitou perante a Justiça Federal, a qual concedeu o auxílio-doença postulado pelo autor, ora Apelante neste feito. No entanto, considerando o estágio avançado daquele processo, o presente feito não merece subsistir, sob pena de haver duas decisões de mérito sobre o mesmo fato.

5. O Apelante procedeu de modo temerário ao permanecer com a demanda de forma manifestamente infundada, eis que já tinha obtido êxito perante a Justiça Federal, amoldando-se à previsão contida nos incisos V e VI do artigo 80 do Código de Processo Civil. Aplicação de multa por litigância de má-fé.

6. Extinção do feito por coisa julgada. Recurso prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
re
conhecer a coisa julgada e extinguir o processo, na forma do artigo 485, V do CPC e julgar prejudicado o recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES.,

de

de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029675-10.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALCIR CAXIAS NASCIMENTO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DEMANDA ANTERIOR COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDOS, CAUSA DE PEDIR E OBJETO. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA, DE OFÍCIO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 485, V, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICABILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

1. Consta nos autos de origem Malote Digital proveniente da 6ª Vara Federal Cível de Vitória, com o teor da sentença proferida nos autos do processo n. 5012926-35.2018.4.02.5001, que tramitou perante aquele juízo, em que constam as mesmas partes e, aparentemente, trata-se da mesma causa de pedir e de idêntico pedido.

2. Em uma detida consulta ao andamento processual do processo supracitado, na Consulta Pública do sítio eletrônico da Seção Judiciária do Espírito Santo, foi possível visualizar que o feito em referência já ultrapassou a fase recursal, com o pronunciamento judicial confirmado pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, estando atualmente em fase de cumprimento de sentença.

3. Tratando-se das mesmas partes, mesmos pedidos e causa de pedir idênticos ao presente feito, com pronunciamento transitado em julgado, imperiosa a extinção do presente feito pela coisa julgada, na forma do artigo 337, VII c/c 485, V do Código de Processo Civil.

4. Não cabe a este órgão julgador se manifestar sobre questões relativas à competência em relação a feito que tramitou perante a Justiça Federal, a qual concedeu o auxílio-doença postulado pelo autor, ora Apelante neste feito. No entanto, considerando o estágio avançado daquele processo, o presente feito não merece subsistir, sob pena de haver duas decisões de mérito sobre o mesmo fato.

5. O Apelante procedeu de modo temerário ao permanecer com a demanda de forma manifestamente infundada, eis que já tinha obtido êxito perante a Justiça Federal, amoldando-se à previsão contida nos incisos V e VI do artigo 80 do Código de Processo Civil. Aplicação de multa por litigância de má-fé.

6. Extinção do feito por coisa julgada. Recurso prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
re
conhecer a coisa julgada e extinguir o processo, na forma do artigo 485, V do CPC e julgar prejudicado o recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 23 de de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer a coisa julgada e extinguir o processo, na forma do artigo 485, V do CPC e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALCIR CAXIAS NASCIMENTO
contra r. sentença de fls. 141/144, integrada pelo pronunciamento de fl. 152, proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória, que julgou improcedente a pretensão inaugural, nos autos da “Ação Previdenciária com pedido de tutela provisória de urgência” proposta pelo Apelante em desfavor de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em suas razões recursais (fls. 159/167), o Apelante alegou, em síntese, que o laudo pericial acostado à petição inicial comprova o nexo causal entre a patologia e o trabalho desenvolvido, tendo concluído que o quadro clínico piora quando realizados mínimos esforços.

Argumenta que a sentença não se posicionou sobre o fato de o Recorrente não poder laborar realizando mínimos esforços físicos e, embora não tenha sido identificado um acidente típico de trabalho, o presente caso deve ser equiparado ao acidente de trabalho.

Sustenta que a atividade desempenhada contribuiu diretamente para a perda da sua capacidade total e definitiva para o trabalho, na medida em que demanda esforços físicos.

Salienta que a concessão do benefício previdenciário também deve ser analisada pelos aspectos sociais, pois é difícil a reinserção no mercado de trabalho para uma pessoa humilde e simples, com baixo nível de instrução.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho desde a data do requerimento administrativo ou, subsidiariamente, desde 04/07/2018. Caso não seja este o entendimento, pleiteia seja restabelecido o benefício auxílio-doença desde a data da indevida cessação (04/07/18), encaminhando, em seguida, a Recorrente ao programa de reabilitação profissional.

Contrarrazões ao recurso de apelação às fls. 169/169-v, em que o Apelado pugna pela manutenção da sentença.

Em seguida, foi determinada a intimação das partes para se manifestar sobre a ocorrência de coisa julgada que macularia o julgamento do feito (ID 4557729).

O Apelante defendeu a desconstituição da coisa julgada e informou que a causa de pedir é distinta (ID 4676814).

O Apelado, por seu turno, informou que o autor apresentou duas petições iniciais datadas do mesmo dia, perante a Justiça Federal e a Estadual. Defende a manutenção da sentença de improcedência, pleiteia a condenação do Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e requer a devolução dos honorários periciais (ID 4625968).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 03 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

(PRELIMINAR DE COISA JULGADA RECONHECIDA DE OFÍCIO)

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALCIR CAXIAS NASCIMENTO
contra r. sentença de fls. 141/144, integrada pelo pronunciamento de fl. 152, proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória, que julgou improcedente a pretensão inaugural, nos autos da “Ação Previdenciária com pedido de tutela provisória de urgência” proposta pelo Apelante em desfavor de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Conforme já constatado quando da intimação das partes no ID 4557729, identifico uma questão que macula a análise do mérito recursal, ou seja, a ocorrência de coisa julgada material, que consiste em matéria de ordem pública e deve ser reconhecida a qualquer tempo, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC. Explica-se.

Do compulsar dos autos, foi acostado Malote Digital às fls. 133/139, proveniente da 6ª Vara Federal Cível de Vitória, com o teor da sentença proferida nos autos do processo n. 5012926-35.2018.4.02.5001, que tramitou perante aquele juízo, em que constam as mesmas partes e, aparentemente, trata-se da mesma causa de pedir e de idêntico pedido.

Intimadas as partes sobre a questão, o Apelado acostou a integralidade da peça processual protocolada junto à Justiça Federal (ID 4625974), de onde se extrai que, de fato, trata-se da mesma causa de pedir e do mesmo pedido e houve a reprodução integral de ambos os feitos.

Corroborando com o exposto, a própria sentença proferida na Justiça Federal identifica essa questão, sendo que, à época dos fatos, ainda se tratava de litispendência pela duplicidade de demandas, vejamos:

[...]

Analisando os processos, verifica-se que de fato o pedido é o mesmo nas duas ações, qual seja, concessão de benefício por incapacidade, em decorrência de graves doenças que acarretam limitação na coluna lombar e cervical, com quadro de lombociatalgia. Evidente está a ocorrência de litispendência entre a presente ação e a ora referenciada, que corre perante a Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória. Ocorre que a presente ação foi distribuída antes (dia 08/10/2018, às 9h23min - Evento 1, INIC1) da ação ajuizada na justiça estadual (dia 08/10/2018, às 16h13min - Evento 49, OUT3).

[...]

Ao final, foi julgado procedente em parte o pedido inaugural no feito que tramita perante a Justiça Federal, com a concessão do auxílio-doença, o qual foi perquirido tanto perante aquele juízo, quanto na vara especializada de onde se originou o presente recurso.

Em uma detida consulta ao andamento processual do processo supracitado, na Consulta Pública do sítio eletrônico da Seção Judiciária do Espírito Santo, foi possível visualizar que o feito em referência já ultrapassou a fase recursal, com o pronunciamento judicial confirmado pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, estando atualmente em fase de cumprimento de sentença.

Esclareça-se, desde logo, que não cabe a este órgão julgador se manifestar sobre questões relativas à competência em relação a feito que tramitou perante a Justiça Federal, a qual concedeu o auxílio-doença postulado pelo autor, ora Apelante neste feito. No entanto, considerando o estágio avançado daquele processo, o presente feito não merece subsistir, sob pena de haver duas decisões de mérito sobre o mesmo fato.

Tratando-se das mesmas partes, mesmos pedidos e causa de pedir idênticos ao presente feito, com pronunciamento transitado em julgado, imperiosa a extinção do presente feito pela coisa julgada, na forma do artigo 337, VII c/c 485, V do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de devolução de honorários periciais, consoante já defendido em outras oportunidades, deve o pagamento recair em desfavor do Estado do Espírito Santo, aplicando-se o Tema 1044 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Não se desconhece o teor da Lei nº 14.331/22, que trata da sucumbência encargos relativos ao pagamento dos honorários periciais referentes às perícias judiciais realizadas em ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) figure como parte. Contudo, trata-se de instrumento legislativo que foi publicado em período posterior à prolação da sentença, de forma que a aplicação do diploma ao caso dos autos é ferir o princípio da irretroatividade da lei.

Por fim, em relação ao pleito de condenação por litigância de má-fé formulado pelo Apelado, verifica-se que o Apelante ingressou com demandas idênticas, no mesmo dia, perante a justiça estadual e a justiça federal, as quais tramitaram durante todo esse período sem que a parte tenha informado a coexistência de demandas.

Nota-se, inclusive, que em ambos os casos os processos foram à fase recursal, estando apenas o feito que tramita perante a justiça federal em fase mais elastecida, com trânsito em julgado, tendo iniciado o cumprimento de sentença.

Trata-se, portanto, de clara atitude contrária aos deveres de honestidade, probidade e boa-fé consubstanciados no artigo 3º da legislação processual civil, procedendo o Apelante de modo temerário ao permanecer com a demanda de forma manifestamente infundada, eis que já tinha obtido êxito perante a Justiça Federal, amoldando-se à previsão contida nos incisos V e VI do artigo 80 do Código de Processo Civil. Sobre a hipótese, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA TAMBÉM JULGADA PROCEDENTE. LITISPENDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ VERIFICADA. AÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA 03 (TRÊS) ANOS ANTES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB E AO MINISTÉRIO PÚBLICO. MEDIDA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ajuizamento de reclamação perante a Justiça do Trabalho e, após 03 (três) anos, a reiteração da mesma pretensão perante a Justiça Estadual, revela conduta temerária por parte da requerente, tendo esta faltado com a lealdade processual que se espera das partes litigantes. 2. Entendendo o Magistrado que o causídico incorreu em inépcia profissional ou infração ética, cabe-lhe comunicar à OAB, autarquia federal que tem competência disciplinar; e ao Ministério Público no caso de ilícito penal, para que a eventual responsabilidade do patrono possa ser aferida em ação própria, na forma do artigo 32, p. Único, do Estatuto da OAB. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0023698-04.2014.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 11/09/2018; DJES 21/09/2018)

Esse tipo de conduta, portanto, deve ser veementemente rechaçada, pois o Poder Judiciário – assoberbado com tantos processo – não pode ser utilizado de forma desleal e não deve compactuar com atitudes protelatórias que só atrasam a devida entrega do direito a quem, de fato, tem razão.

Pelo exposto,
reconheço, de ofício, a ocorrência da coisa julgada
e, por conseguinte, desconstituo a sentença de improcedência, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, V, do CPC, e prejudicado o presente recurso.

CONDENO
o Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que arbitro em 1% sobre o valor dado à causa em favor do Apelado, devidamente atualizado com juros e correção monetária da propositura da demanda.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 23/5/2023.

Acompanho o voto exarado pela eminente desembargador MARIANNE JUDICE DE MATTOS